Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0718901-40.2023.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 84/B DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES APELADO: ALCIR FERREIRA DA FONSECA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho o pedido de desistência do recurso de ID 68695083, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Deixo de homologar o acordo de ID 67989021 porquanto não foi assinado pelas partes. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator